Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez do título, diante da insuficiência da documentação apresentada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da documentação apresentada para comprovação da liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
3.1. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados, concluindo pela ausência de certeza e liquidez do título.
3.2. A alegação de omissão revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
3.3. A fundamentação do acórdão é clara e suficiente, inexistindo contradição ou obscuridade.
3.4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente o enfrentamento da matéria impugnada, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “Inexistente omissão quando o acórdão aprecia a documentação apresentada e conclui, de forma fundamentada, pela ausência de certeza e liquidez do título executivo, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 14.10.2024.